Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-69.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012694-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012694-69.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL - PARÂMETROS DA SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INCIDÊNCIA DO INPC – DATA DE VENCIMENTO – ADITIVO CONTRATUTAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não procede a insurgência dos devedores quanto ao laudo pericial, porquanto elaborado de acordo com os parâmetros proferidos na sentença e acórdão já com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012694-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Geraldo Barros Carvalho Junior, Geraldo Barros Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco da Amazônia

S.A
., rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo pericial do valor do débito.

Alegam que a homologação do cálculo se mostra equivocada, porque o perito não observou os parâmetros da sentença e acórdãos prolatados nos Embargos à Execução n. 3998-13.2009.8.11.0055. No ponto, sustentam a necessidade de retificação do cálculo para que incida somente os encargos previamente contratados, no caso, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Realçam ainda, que a data a ser considerada do vencimento do contrato é 15/10/2008, data do vencimento do débito após a prorrogação concedida pela instituição financeira. Complementam que é a partir desta data que deve incidir os encargos moratórios.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar que o perito refaça os cálculos observado os parâmetros delimitados na r. sentença e acórdão proferidos nos Embargos à Execução, com o afastamento da incidência do INPC, bem como que seja considerado como vencimento a data de 15/10/2008.

Liminar indeferida (id 94842471).

Contraminuta (97384996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012694-69.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que rejeitou a impugnação apresentada no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia S.A., e homologou o laudo pericial do valor do débito.

A controvérsia cinge-se em verificar se o laudo pericial está de acordo com o decidido na sentença e acórdão proferidos nos Embargos à Execução
.

De acordo com os executados, ora agravantes, a incidência do INPC somente foi autorizada na sentença, para a compensação do credor em caso de afastamento da cobrança de comissão de permanência, de modo que se não há a cobrança da comissão de permanência, indevida a aplicação do INPC. De outra via, pretende estabelecer a data de 15/10/2008 como vencimento do título.

Pois bem. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco da Amazônia S.A. contra Geraldo Barros Carvalho Junior, Geraldo Barros Carvalho e Maria Tereza Caetano Carvalho, lastreada em Cédula de Crédito Rural Hipotecária, firmada em 28/05/2002, para pagamento em parcelas com vencimento da última em 15/10/2007.

Opostos Embargos à Execução, foram parcialmente providos para: a) afastar a mora dos devedores até aquela data (10/06/2010) e proibir a capitalização mensal e diária de juros e determinou que fosse utilizado o método simples; b)
afastar a comissão de permanência para o caso de incidência
; c) determinar o recálculo do débito com base nos valores da cédula originária; d)
aplicar a correção monetária pelo INPC
.

Em sede de Apelação n. 119593/2010, a r. sentença foi parcialmente reformada para
permitir a capitalização mensal de juros quanto a parcela vencida em 15/12/2007
, porquanto contratada em aditivo, e
afastar a descaracterização da mora
.

Com efeito, os cálculos realizados pelo perito encontram parâmetros na sentença e no acórdão, em particular na determinação de aplicar o INPC como índice de correção monetária, bem como ao observar a data do vencimento, prorrogado para 15/10/2007, nos termos do v. acórdão.

De notar-se que a comissão de permanência foi excluída porque cumulada com outros encargos, como consignado:
“pela aplicação cumulada com outros encargos, determino a exclusão da comissão de permanência, caso esta tenha incidido”
. Por sua vez, o Juízo entendeu ser o caso de impor a aplicação do INPC como fator de atualização.

Não há brecha, assim, a tese dos agravantes, a título de afastar a aplicação da atualização monetária. A toda evidência a sentença foi clara ao afastar a cobrança de comissão de permanência e determinar a aplicação do INPC.

De outra via, no que toca ao vencimento da parcela, é certo que o aditivo contratual prorrogou o vencimento da parcela de 15/10/2006 para 15/10/2007, como consignado:

“RETIFICAÇÃO neste ato, fica justo e acordado a alteração da Forma de Pagamento da parcela vencível em 15/10/2006, inclusive os juros do período, compreendido entre 15/10/2005 e 15/10/2006, que serão capitalizados mensalmente, de modo que a dívida resultante seja paga em 01 (uma) prestação
com vencimento em 15/10/2007
, correspondendo a 100% (cem por cento) do saldo devedor.”

Acerca ainda do parâmetro da parcela de vencimento, consta no dispositivo do v. acórdão:

“(...) nega-se provimento ao recurso dos apelantes GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e Outros, bem como dá-se parcial provimento ao Recurso Adesivo do Banco da Amazônia S/A., apenas para permitir a capitalização mensal dos juros no tocante à
parcela vencida em 1 5 / 12/2007, porque
devidamente contratada no aditivo contratual
, bem como para afastar a descaracterização da mora.”

Não procede, portanto, a pretensão dos devedores, ora agravantes, de fazer valer o disposto na planilha apresentada pelo banco credor.

Ao que se evidencia, em verdade, é a irresignação dos executados contra ao que fora decidido na sentença e acórdão, já com trânsito em julgado.

Assim exposto, correta se mostra a decisão que homologou o laudo pericial, que foi elaborado dentro dos parâmetros da sentença e do acórdão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021